Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732271-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCSTECH COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0716459-95.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e os recebeu como impugnação ao cumprimento de sentença (id 135356507 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs a ação monitória originária e foi constituído título executivo judicial. Relata que se valeu do art. 916 do Código de Processo Civil e, mesmo com o pagamento de trinta por cento (30%) do valor exequendo e da primeira parcela, a agravada requereu o cumprimento de sentença sob a alegação de não pagamento. Alega que abordou a não aplicação do art. 523 do Código de Processo Civil, a inexistência de mora no pagamento e a inexigibilidade do título nos embargos de declaração opostos. Acrescenta que a decisão agravada rejeitou os embargos no que diz respeito a não aplicabilidade do art. 523 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter oposto o recurso contra a sentença homologatória. Sustenta que juntou comprovante de pagamento do parcelamento após a citação nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil e do despacho inicial. Argumenta que a homologação não altera a natureza do parcelamento legal realizado. Salienta que o parcelamento realizado nos autos não foi oriundo de disposição de vontade das partes, mas trata-se de parcelamento legal, razão pela qual não seria o caso de aplicação do art. 523 do Código de Processo Civil. Destaca que não seria o caso de opor embargos de declaração da decisão homologatória do parcelamento legal, já que o Juízo de Primeiro Grau tão somente homologou o pedido nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão de id 135356507 dos autos originários foi publicada aos 23.8.2022 e os embargos de declaração foram protocolados aos 29.8.2022 e, portanto, estão tempestivos. Ressalta que o não conhecimento dos embargos de declaração ou o seu conhecimento como impugnação ao cumprimento de sentença lhe causa grave lesão processual. Discorre que o Juízo de Primeiro Grau deu início à fase de cumprimento de sentença após o peticionamento da agravada sem lhe oportunizar manifestação. Alega que é cabível a oposição de embargos de declaração, já que a agravada não juntou o extrato da conta judicial a embasar seu pedido de cumprimento de sentença e, nos embargos, juntou comprovantes, o que demonstra a contradição indicada. Defende que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter reaberto o prazo processual, já que a matéria atinente à impugnação ao cumprimento de sentença é muito mais extensa do que os pontos arguidos nos embargos declaratórios. Destaca que a interposição dos embargos de declaração interrompe os prazos processuais e que o seu recebimento como impugnação ao cumprimento de sentença impede o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e 1) reconhecer o cabimento e a tempestividade dos embargos de declaração; 2) afastar a aplicabilidade do art. 523 do Código de Processo Civil; 3) reconhecer o adimplemento do parcelamento no mês de julho de 2022 e, como consequência, o não cabimento da instauração do cumprimento de sentença e 4) reabrir o prazo para reapresentação da impugnação do cumprimento de sentença. O preparo recursal foi recolhido (id 39705675). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às alegações da necessidade de reabertura do prazo processual antes de receber os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e que o mencionado recebimento impede o exercício do contraditório e da ampla defesa (id 39730498). O agravante sustentou a inexistência de renovação recursal (id 40169178). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto às alegações da necessidade de reabertura do prazo processual antes de receber os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e que o mencionado recebimento impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Juízo de Primeiro Grau recebeu os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e desta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, com a alegação, de forma inédita, de nulidade do procedimento ante a ausência de intimação realizada. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto às alegações da necessidade de reabertura do prazo processual antes de receber os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e que o mencionado recebimento impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito ativo ao presente recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração opostos e os recebeu como impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (id 135356507): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID no 134233651, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que efetuou o pagamento da parcela do acordo, a afastar a exigibilidade do título. Sustenta ainda que não seria caso de aplicação do art. 523 do CPC. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: (...) Na espécie, a devedora reconhece que não comprovou tempestivamente no processo o pagamento da parcela subsequente, mas sustenta que o Juízo deveria ter considerado na decisão fato que não consta dos autos, em exercício de um poder de onisciência que ele obviamente não tem. Ademais, não observa a embargante que já fora constituído título executivo judicial neste feito, executável na forma do art. 523 do CPC. Ora, se a parte entende que o procedimento a ser adotado é distinto, deveria ter se insurgido tempestivamente em face da sentença homologatória, mas não o fez, e os seus aclaratórios, além de intempestivos para tal questionamento, não consubstanciam sucedâneo da Corte Revisora. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material na decisão, de maneira que REJEITO os embargos de declaração. Atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo e à instrumentalidade das formas, recebo os aclaratórios como impugnação ao Cumprimento de Sentença, diante da alegação de inexigibilidade do título. Intime-se a credora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Verifica-se da análise dos autos originários que o agravante fora citado da ação monitória proposta e requereu o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil, oportunidade em que comprovou o pagamento de trinta por cento (30%) do valor exequendo (id 127645885 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que resolveu o feito com fundamento no art. 487, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil e que transitou em julgado em 2.8.2022 (id 129342915 e id 133434186 dos autos originários). A agravada deu início ao cumprimento de sentença. O deferimento do parcelamento do débito exequendo nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil não tem o condão de extinguir a ação monitória, mas tão somente suspender os atos executivos. O não pagamento de quaisquer parcelas acarreta o vencimento antecipado da dívida e imposição de multa de dez por cento (10%) sobre o saldo devedor. Ocorre que foi proferida sentença resolutória do mérito da ação monitória originária, momento em que se constituiu título executivo judicial, e o ato transitou em julgado sem qualquer impugnação das partes. A oposição dos embargos de declaração com o fim de questionar o procedimento adotado, conforme bem destacado na decisão agravada, não é cabível, além de ter sido feita a destempo. O recebimento dos embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença é possível ante a alegação de inexigibilidade do título executivo nos termos do art. 525, inc. III e VII, do Código de Processo Civil. Conclui-se que, na decisão agravada, foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator